Tribunal: TJES
Processo: 5015659-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015659-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo,
no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, porquanto comprovada a inexistência do débito.

2 - É firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

3 - A indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

4 - Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00

(três mil reais), porquanto
inserido
nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário.

5 - Recurso do Banco BMG conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o apelo adesivo.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015659-29.2023.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
BANCO BMG S.A.

APELADO/
APELANTE
:
ERNESTO ÂNGELO BRAVIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ernesto Ângelo Bravin em face do Banco BMG S.A
.
, que julgou procedente o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito;
b)
condenar a requerida ao pagamento

de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A instituição financeira apresentou seu recurso no evento id. 9664513, apontando a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Sob a forma adesiva, recorreu o requerente (id. 9664518) pleiteando a majoração da verba.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade da instituição financeira pela inclusão indevida dos dados do consumidor no cadastro de inadimplentes.

De início, tenho por inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo,
no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor, porquanto comprovada a inexistência do débito.

Fixado este ponto, é firme e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Desse modo, dispensável a prova da ofensa ao direito da personalidade, sendo presumido o dano.

Nada obstante, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

arbitrado na origem deve ser revisto.

A indenização deve ser fixada segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Neste caso, embora presumida sua ocorrência, não vislumbro mínimas provas concretas de maiores repercussões sofridas pela vítima.

Sob tais premissas, o montante deve ser reduzido para R$ 3.000,00

(três mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).
2) Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual.
3) Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0024427-93.2015.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 18/05/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.
3)
Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/02/2024).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG, para reduzir a indenização por danos morais. Ante a conclusão alcançada, prejudicado o apelo adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)